Tribunal: TJPA
Processo: 0803599-15.2021.8.14.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): ROSI MARIA GOMES DE FARIAS
Órgão julgador: ROSI MARIA GOMES DE FARIAS
Órgão colegiado: Seção de Direito Penal
Assuntos: 4355 - Prisão Preventiva
Data de julgamento: 2021-05-17

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) - 0803599-15.2021.8.14.0000

PACIENTE: REGINALDO BARROS DA SILVA

AUTORIDADE COATORA: VARA DE INQUÉRITOS POLICIAIS DE BELÉM

RELATOR(A):
Desembargadora ROSI MARIA GOMES DE FARIAS

EMENTA

EMENTA:

HABEAS CORPUS
LIBERATÓRIO COM PEDIDO DE LIMINAR. 121 DO CÓDIGO PENAL. (HOMICÍDIO).

1.

DESCLASSIFICAÇÃO DO CRIME DE HOMICÍDIO (ART. 121 DO CP), PARA A PRÁTICA DE HOMICÍDIO CULPOSO NA DIREÇÃO DE VEÍCULO AUTOMOTOR (ART. 302, §2º, III, DO CTB).
NÃO CONHECIMENTO
. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA.
É INVIÁVEL A APRECIAÇÃO DA TESE DE DESCLASSIFICAÇÃO DO CRIME EM SEDE DE HABEAS CORPUS, PORQUANTO DEMANDARIA INCURSÃO NO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO, INADMISSÍVEL NA VIA ELEITA.
NECESSIDADE DE REVOLVIMENTO APROFUNDADO DE MATÉRIA FÁTICO-PROBATÓRIA. O
HABEAS CORPUS
É UM REMÉDIO HERÓICO, DE RITO CÉLERE E COGNIÇÃO SUMÁRIA, DESTINADO APENAS A CORRIGIR ILEGALIDADES PATENTES, O QUE NÃO SE VERIFICA, NO PRESENTE CASO.

2.

AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO E DE JUSTA CAUSA PARA A MANUTENÇÃO DA CUSTÓDIA PREVENTIVA DO PACIENTE. NÃO OCORRÊNCIA
. PRESENÇA DE JUSTA CAUSA.
COMO SE EXTRAI DOS AUTOS, A PRISÃO PREVENTIVA ESTÁ DEVIDAMENTE FUNDAMENTADA NOS PRESSUPOSTOS (MATERIALIDADE E INDÍCIOS DE AUTORIA) E NO REQUISITO (GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA), ANTE A GRAVIDADE DO CRIME.
COMO BEM SALIENTOU A AUTORIDADE DITA COATORA,
O PACIENTE, MOTORISTA DE ÔNIBUS DA EMPRESA “AUTOVIÁRIA PARAENSE” HAVIA COLIDIDO O VEÍCULO COM O CARRO DA VÍTIMA, APÓS A COLISÃO, A MESMA FOI COBRAR EXPLICAÇÕES AO ORA PACIENTE, OCASIÃO EM QUE ELE TERIA A ATROPELADO, VINDO ESTA FALECER NO LOCAL. DESTACA AINDA, QUE UMA TESTEMUNHA OCULAR DO FATO, AFIRMOU EXPRESSAMENTE QUE O ATROPELAMENTO TERIA SIDO INTENCIONAL E QUE, EM SEGUIDA, O PACIENTE TENTOU FUGIR DO LOCAL.

3.

ALEGAÇÃO DE EXISTÊNCIA DE CONDIÇÕES PESSOAIS DO PACIENTE FAVORÁVEIS À CONCESSÃO DA LIBERDADE PROVISÓRIA. NÃO OCORRÊNCIA
.
SUPOSTAS CONDIÇÕES PESSOAIS NÃO IMPEDEM A DECRETAÇÃO DA CUSTÓDIA CAUTELAR QUANDO PRESENTES OS REQUISITOS PARA A MEDIDA CONSTRITIVA, EM OBSERVÂNCIA AO ENUNCIADO DA SÚMULA Nº 08 DESTE EGRÉGIO TRIBUNAL.

4.

DAS MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS DA PRISÃO
.
IMPOSSIBILIDADE.
É SABIDO QUE O DECRETO DE PRISÃO PREVENTIVA DEVE SER TIDO COMO O ÚLTIMO RECURSO, ENTRETANTO, DIANTE DOS ELEMENTOS CONTIDOS NOS AUTOS, IMPÕE-SE A SUA MANUTENÇÃO. AS MEDIDAS CAUTELARES, NÃO SE AJUSTAM NO MOMENTO POIS, NÃO SERIAM SUFICIENTES PARA GARANTIR O REGULAR ANDAMENTO DO PROCESSO E A ORDEM PÚBLICA, SENDO IMPRESCINDÍVEL A MANUTENÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA DO APELANTE.

WRIT
PARCIALMENTE CONHECIDO e, NESTA PARTE DENEGADO.

ACÓRDÃO

Vistos, etc...

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores por unanimidade de votos, em
conhecer em parte
e
nesta parte, do mérito

denegar a ordem
impetrada, nos termos do voto da Relatora.

17ª Sessão Ordinária da Sessão de Direito Penal, a realizar-se no dia 17 de maio de 2021, às 9h, por meio de videoconferência.

Julgamento presidido pelo Excelentíssimo Senhor Desembargador Mairton Marques Carneiro.

Belém/PA, 18

de

maio de 2021.

Desembargadora

ROSI MARIA GOMES DE FARIAS

Relatora

RELATÓRIO

RELATÓRIO

Trata-se de

Habeas Corpus
Liberatório com Pedido de Liminar
,

impetrado em favor de
REGINALDO BARROS DA SILVA
, apontando como autoridade coatora o
JUÍZO DA VARA DE INQUÉRITOS POLICIAIS DE BELÉM/PA.

Na petição inicial,
alega o impetrante que em 24/04/2021, o paciente foi preso em flagrante pela suposta prática do crime previsto no art. 121 do Código Penal.

Consta da impetração, em síntese, que o coacto, motorista de ônibus da empresa “Autoviária Paraense”, colidiu o veículo com o carro da vítima Maria Rosideide Cavalcante Barros. Após o acidente, a vítima foi cobrar explicações de Reginaldo, ocasião em que ele teria atropelado a mesma, que faleceu no local.

No dia 25/04/2021, o juízo monocrático homologou a prisão em flagrante e converteu-a em preventiva, diante da materialidade do crime, dos indícios veementes de autoria e por estarem presentes os requisitos legais da custódia cautelar.

Objetivando restituir-lhe a liberdade, a defesa impetrou o presente mandamus, onde alega a ausência dos pressupostos autorizadores da prisão preventiva. Além disso, requer a desclassificação do crime previsto no artigo 121 do Código Penal para o delito previsto no artigo 302, §2º, III, do Código de Transito Brasileiro, bem como a aplicação de medidas cautelares diversas da prisão. Ao final, argumenta que o paciente possui condições pessoais favoráveis.

Coube-me a relatoria após distribuição, deneguei a liminar,
ocasião em que solicitei informações à autoridade coatora, em seguida encaminhando os autos à Procuradoria de Justiça Criminal.
(fls. 64/65).

Em sede de informações (fls. 75/77),
o magistrado singular informou:

- O paciente foi preso em flagrante delito em 24/04/2021, pela suposta prática da conduta prevista no art. 121 do Código Penal brasileiro.

- Em linhas gerais, extrai-se dos autos que o paciente, motorista de ônibus da empresa “Autoviária Paraense” havia colidido o veículo com o carro da vítima MARIA ROSIDEIDE CAVALCANTE BARROS. Após a colisão, MARIA ROSIDEIDE foi cobrar explicações de REGINALDO BARROS DA SILVA, ocasião em que ele teria atropelado a vítima, que faleceu no local.

- A testemunha ELUAN LUIS DA SILVA COSTA, diante da autoridade policial, afirmou ter visto o ocorrido, afirmando expressamente que o atropelamento teria sido intencional e que, em seguida, o paciente tentou fugir do local.

- A autoridade policial requereu a conversão da prisão em flagrante delito para a prisão preventiva do flagranteado, na forma do art. 310, II do CPP.

- Em 25/04/2021, foi homologada a prisão em flagrante do paciente, uma vez que foi efetuada legalmente, inexistindo vícios formais ou materiais que viessem a macular a peça. Ato contínuo, a prisão em flagrante do paciente foi convertida em prisão preventiva, diante da materialidade do crime, dos indícios veementes de autoria e por estarem presentes os requisitos que justificam a prisão preventiva.

Nessa Superior Instância,
a Procuradoria de Justiça através do Dr.
FRANCISCO BARBOSA DE OLIVEIRA
, se manifestou pelo
conhecimento
e
denegação
da ordem de
habeas corpus,
em face da inexistência de constrangimento ilegal.

É o relatório.

Passo a proferir voto.

VOTO

VOTO

A ação mandamental preenche todos os pressupostos objetivos e subjetivos de admissibilidade, razão pela qual merece ser conhecida em parte.

Como mencionado alhures, trata-se
da ordem de
Habeas Corpus Liberatório
com pedido de liminar impetrada em 26/04/2021, em favor de
REGINALDO BARROS DA SILVA
, sob a alegação de constrangimento ilegal pela ausência de justa causa e fundamentação na custódia cautelar do paciente e de desclassificação do crime de homicídio para a prática de homicídio culposo na direção de veículo automotor. Na oportunidade, também informa acerca da existência de condições pessoais favoráveis à concessão da liberdade provisória e pela concessão de medidas cautelares diversas da prisão.

No que concerne ao pedido de desclassificação do crime de homicídio (artigo 121 do CP), para o delito de homicídio culposo na direção de veículo automotor (artigo 302, §2º, III, do CTB)
, entendo que se refere ao mérito da ação penal, cuja análise não é cabível em sede de
Habeas Corpus
em razão da necessidade de revolvimento de provas. Nesse sentido, colaciono julgado recente acerca do assunto:

HABEAS CORPUS – TRÁFICO DE DROGAS, ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO E RECEPTAÇÃO – DESCLASSIFICAÇÃO PARA O CRIME DE USO DE ENTORPECENTES – MATÉRIA QUE EXIGE INCURSÃO NO ACERVO FÁTICO-PROBATÓRIO – IMPOSSIBILIDADE – PRISÃO EM FLAGRANTE CONVERTIDA EM PREVENTIVA – PRESENÇA DE ELEMENTOS CONCRETOS QUE JUSTIFICAM A MANUTENÇÃO DA SEGREGAÇÃO CAUTELAR – GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA – PROBABILIDADE DE REITERAÇÃO DO FATO DELITUOSO – FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA – MEDIDAS CAUTELARES ALTERNATIVAS – INSUFICIÊNCIA – INEXISTÊNCIA DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL – ORDEM DENEGADA, EM CONSONÂNCIA COM O PARECER MINISTERIAL.
É inviável a apreciação da tese de desclassificação do crime em sede de habeas corpus, porquanto demandaria incursão no conjunto fático-probatório, inadmissível na via eleita. (...) (TJ-MT – HC: 1010094122020810000, Relator: ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, Data de Julgamento: 02/06/2020, Primeira Câmara Criminal, Data de Publicação: 04/06/2020).

É cediço que teses envolvendo dilação probatória (desclassificação de crimes) não comporta apreciação em sede de habeas corpus, por ser de cognição sumária célere, cabendo deslinde na ação penal, sob o crivo do contraditório e da ampla defesa. Nesse contexto: HC 533.340/PR, Rel. Ministro RIBEIRO DANTAS, QUINTA TURMA, julgado em 17/12/2019, DJe 19/12/2019.

Conjecturar dúvidas acerca do acervo probatório coligido nos autos originários, como fundamento do
writ
, não se mostra apto para ensejar a concessão da ordem. Isto, porque existe a necessidade de se demonstrar constrangimento ilegal patente, incontroverso, evidente a olho nú; há que se demonstrar direito líquido e certo sem o ensejo de dilação probatória.

Por conseguinte, não consta nos autos ilegalidade manifesta que possibilite a análise das teses aventadas pela defesa na via eleita.

Pelo exposto, não conheço da tese em referência.

Quanto à alegação de ausência de fundamentação na manutenção da prisão preventiva do paciente, entendo não proceder
, uma vez que a decisão de segregação cautelar está fundamentada nos requisitos do art. 312 do CPP.
Transcrevo, por imperioso, trecho da decisão que decretou a custódia preventiva do ora paciente em 25/04/2021:

“(...)
Da existência do delito, conforme dito acima, a priori resta evidenciado. A manutenção da segregação cautelar se faz necessária para garantia da ordem pública em razão da gravidade concreta da conduta.

O Indiciado deve ser mantido fora do convívio social, posto que os contornos do crime – primordialmente ante ao modo de execução e à gravidade do delito imputado – constitui fundamento idôneo à determinação e à manutenção da custódia para a garantia da ordem pública.

Destaca-se que houve representação da Autoridade Policial pela conversão da prisão em flagrante em preventiva (ID nº 25941794 -Pág. 1).

É inegável a gravidade concreta do delito praticado, visto que restou demonstrado que a vítima queria tão somente tratar com o motorista acerca do dano causado em seu veículo, e de maneira desproporcional o flagranteado a atropelou deliberadamente, não prestou socorro, tentou evadir-se e tão somente desistiu da fuga ao ser abordado por diversos moto-taxistas que foram ao seu encontro, obrigando-o a parar, quando desceu o ônibus e se entregou no quartel do Exército localizado às proximidades, tudo devidamente demonstrado ante o depoimento acima referido, bem como aos que se seguem abaixo, além de outros depoimentos que ratificam os argumentos apresentados. (...)

Ademais, não entendo cabível a aplicação de medida cautelar diversa da prisão considerando presentes os requisitos previstos no Art. 312, do CPP, e especialmente quanto à garantia da ordem pública, pois as condições supracitadas quanto ao flagranteado autorizam a cautelar extrema, restando comprovada sua real necessidade no caso em tela, ante a gravidade da conduta apontada nestes autos exigem a decretação da medida cautelar extrema, posto que encontra-se presente um dos motivos autorizadores da prisão preventiva, qual seja, para garantia da ordem pública.

Diante do exposto, converto a prisão em flagrante em PRISÃO PREVENTIVA do Indiciado REGINALDO BARROS DA SILVA, brasileiro, paraense, nascido em 06/05/1987, portador do RG nº 5698320 PC/PA e do CPF nº 001.447.792- 00, filho de João Nogueira da Silva e Antônia do Socorro Nogueira Barros, eis que presente um dos pressupostos de que trata o Art. 312, do Código de Processo Penal, qual seja a garantia da ordem pública. (...)”.

Portanto, entendo que o juízo singular fundamentou a decisão ora impugnada, observando o que dispõe o art. 93, IX, da CF/1988,
in verbis
:

ART. 93. LEI COMPLEMENTAR, DE INICIATIVA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, DISPORÁ SOBRE O ESTATUTO DA MAGISTRATURA, OBSERVADOS OS SEGUINTES PRINCÍPIOS:

IX - TODOS OS JULGAMENTOS DOS ÓRGÃOS DO PODER JUDICIÁRIO SERÃO PÚBLICOS, E FUNDAMENTADAS TODAS AS DECISÕES, SOB PENA DE NULIDADE, PODENDO A LEI LIMITAR A PRESENÇA, EM DETERMINADOS ATOS, ÀS PRÓPRIAS PARTES E A SEUS ADVOGADOS, OU SOMENTE A ESTES, EM CASOS NOS QUAIS A PRESERVAÇÃO DO DIREITO À INTIMIDADE DO INTERESSADO NO SIGILO NÃO PREJUDIQUE O INTERESSE PÚBLICO À INFORMAÇÃO;

Assim, inexiste constrangimento ilegal quando a decretação e a manutenção da prisão estão devidamente fundamentadas em circunstâncias do art. 312 do CPP, o qual dispõe:

ART. 312. A PRISÃO PREVENTIVA PODERÁ SER DECRETADA COMO GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA, DA ORDEM ECONÔMICA, POR CONVENIÊNCIA DA INSTRUÇÃO CRIMINAL, OU PARA ASSEGURAR A APLICAÇÃO DA LEI PENAL, QUANDO HOUVER PROVA DA EXISTÊNCIA DO CRIME E INDÍCIO SUFICIENTE DE AUTORIA.

Como bem salientou a autoridade dita coatora,
o paciente, motorista de ônibus da empresa “Autoviária Paraense” havia colidido o veículo com o carro da vítima, após a colisão, a vítima foi cobrar explicações ao ora paciente, ocasião em que ele teria a atropelado, vindo esta falecer no local. Destaca ainda, que a testemunha ELUAN COSTA, diante da autoridade policial, alegou ter visto o ocorrido, afirmando expressamente que o atropelamento teria sido intencional e que, em seguida, o paciente tentou fugir do local.

Nestes termos é a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal,
in verbis
:

HABEAS CORPUS – PRISÃO PREVENTIVA – NECESSIDADE COMPROVADA DE SUA DECRETAÇÃO – DECISÃO FUNDAMENTADA – MOTIVAÇÃO IDÔNEA QUE ENCONTRA APOIO EM FATOS CONCRETOS – PERICULOSIDADE DO ACUSADO/RÉU EVIDENCIADA PELO “MODUS OPERANDI” DA REALIZAÇÃO DA PRÁTICA DELITUOSA – PRECEDENTES DESTA SUPREMA CORTE – LEGALIDADE DA DECISÃO QUE DECRETOU A PRISÃO CAUTELAR – PRECEDENTES – RECURSO DE AGRAVO IMPROVIDO. A PRISÃO CAUTELAR CONSTITUI MEDIDA DE NATUREZA EXCEPCIONAL – A privação cautelar da liberdade individual reveste-se de caráter excepcional, somente devendo ser decretada ou mantida em situações de absoluta necessidade. – A questão da decretabilidade ou da manutenção da prisão cautelar. Possibilidade excepcional, desde que satisfeitos os requisitos mencionados no art. 312 do CPP. Necessidade da verificação concreta, em cada caso, da imprescindibilidade da adoção dessa medida extraordinária. Precedentes.
DEMONSTRAÇÃO, NO CASO, DA NECESSIDADE CONCRETA DE DECRETAR-SE A PRISÃO CAUTELAR DO PACIENTE – Revela-se legítima a prisão cautelar se a decisão que a decreta encontra suporte idôneo em elementos concretos e reais que – além de ajustarem-se aos fundamentos abstratos definidos em sede legal – demonstram que a permanência em liberdade do suposto autor do delito comprometerá a garantia da ordem pública e frustrará a aplicação da lei penal
.
(HC 133244 AgR, Relator(a): Min. Celso de Mello, Segunda Turma, julgado em 15/03/2017. Data da Publicação: 08-04-2017). Grifo nosso.

[...] De qualquer forma, a decisão que decretou sua segregação está devidamente fundamentada e embasada em circunstâncias específicas do caso concreto, uma vez que o paciente teria desferido disparos de arma de fogo contra a vítima, que o teria reconhecido. Além disso, não se pode olvidar que a forma de execução do crime demonstra a periculosidade do... paciente, seu agir destemido, bem como a extrema gravidade do delito, situação que representa risco à sociedade reforçando, pois, a necessidade de manutenção da constrição para acautelamento da paz social e da ordem pública, bem como o interesse em proteger a vítima da violência. [...] (TJRS - HC: 70081353617 RS, Relator: Rosaura Marques Borba, Data de Julgamento: 13/06/2019, Segunda Câmara Criminal, Publicado em: 17/06/2019).

Destaco ainda:

HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS. ARTIGO 33, CAPUT, DA LEI Nº 11.343/06. PRISÃO PREVENTIVA. REQUISITOS DOS ARTIGOS 312 E 313 DO CPP. FUMUS COMISSI DELICTI E PERICULUM LIBERTATIS. ORDEM DENEGADA
. I. Presentes os indícios de autoria dos delitos imputados ao paciente, sendo a prisão em flagrante convertida em preventiva para garantia da ordem pública, uma vez que reenchidos os requisitos dos artigos 312 e 313 do Código de Processo Penal. II. Decisão que decretou a prisão preventiva devidamente motivada, em observância ao disposto no art. 93, inciso IX, da Constituição Federal. III. Fumus comissi delicti e periculum libertatis evidenciados. Presença de prova da existência do crime e indícios suficientes de autoria, sendo imperativa a manutenção da prisão para a garantia da ordem pública diante da periculosidade da paciente do modus operandi e a tendência à reiteração delitiva. (...). PRECEDENTES DO STJ E TJRS. ORDEM DENEGADA POR MAIORIA.
(TJ-RS, Habeas Corpus Criminal, Nº 70084633486, Terceira Câmara Criminal, Relator: Gisele Anne Vieira de Azambuja, Julgado em: 19/11/2020).

Portanto, no caso em comento, entendo que ao decretar a segregação cautelar do paciente, o magistrado de origem fundamentou a decisão nos requisitos do art. 312 do CPP, como demonstrado nas manifestações transcritas anteriormente.
Por conseguinte, a arguição defensiva de inexistência dos requisitos do art. 312 do CPP também não merece prosperar, visto que, o juízo togado respalda as decisões em elementos concretos constantes nos autos
.

Ressalta-se ainda que somente poderá ser deferido o pedido de liberdade provisória, quando não estiverem presentes os requisitos do art. 312 do CPP, nos moldes do que disciplina o art. 321 do CPP,
in verbis
:

ART. 321. AUSENTES OS REQUISITOS QUE AUTORIZAM A DECRETAÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA, O JUIZ DEVERÁ CONCEDER LIBERDADE PROVISÓRIA, IMPONDO, SE FOR O CASO, AS MEDIDAS CAUTELARES PREVISTAS NO ART. 319 DESTE CÓDIGO E OBSERVADOS OS CRITÉRIOS CONSTANTES DO ART. 282 DESTE CÓDIGO.

Desta feita, entendo que a decisão ora impugnada se encontra devidamente fundamentadas nos requisitos do art. 312 do CPP.

Com relação ao argumento de que o ora paciente possui condições pessoais favoráveis à concessão da liberdade provisória, entendo que não deve prosperar
, pois as supostas condições pessoais do paciente não são suficientes para a revogação da prisão se o juízo singular fundamentou a necessidade de manutenção da medida restritiva de liberdade, assim entende a jurisprudência, senão vejamos:

HABEAS CORPUS. PROCESSO PENAL. TRÁFICO DE DROGAS. PRISÃO PREVENTIVA. GRANDE QUANTIDADE DE DROGA APREENDIDA. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. CONDIÇÕES PESSOAIS FAVORÁVEIS. IRRELEVÂNCIA. MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS DA PRISÃO, AUSÊNCIA DE REAVALIAÇÃO DA CUSTÓDIA E IMPRESCINDIBILIDADE DO PACIENTE PARA OS CUIDADOS COM SEU GENITOR. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. ORDEM DE HABEAS CORPUS PARCIALMENTE CONHECIDA E, NESSA EXTENSÃO, DENEGADA.
(...) 2. A existência de condições pessoais favoráveis, tais como primariedade, bons antecedentes, ocupação lícita e residência fixa, não é apta a desconstituir a prisão processual, caso estejam presentes os requisitos de ordem objetiva e subjetiva que autorizem a imposição da medida extrema, como verificado na hipótese. (...) 4. Ordem de habeas corpus parcialmente conhecida e, nessa extensão, denegada.
(HC 613.952/SP, Rel. Ministra LAURITA VAZ, SEXTA TURMA, julgado em 01/12/2020, DJe 16/12/2020).

Esse é o teor do enunciado da súmula 08 do TJE/PA,
in verbis
:

AS QUALIDADES PESSOAIS SÃO IRRELEVANTES PARA A CONCESSÃO DA ORDEM DE HABEAS CORPUS, MORMENTE QUANDO ESTIVEREM PRESENTES OS REQUISITOS DA PRISÃO PREVENTIVA.

No que tange ao pedido de aplicação das medidas cautelares diversas da prisão
incluídas no Código de Processo Penal pela Lei Nº 12.403/11,
verifico a impossibilidade de aplicação no caso ora em análise,
uma vez que presentes indícios suficientes de autoria e prova da existência do crime, bem como sendo necessária a custódia preventiva para garantia da ordem pública, consubstanciando-se está na gravidade concreta do delito, em tese, perpetrado pelo paciente, restando, por conseguinte, imperiosa a manutenção da prisão preventiva.

Certo é que o decreto de prisão preventiva é a exceção, entretanto, diante dos elementos contidos nos autos, não vislumbro outra possibilidade, senão a sua manutenção, não prosperando a tese de imposição de outras medidas cautelares, devendo ser mantida a decisão que decretou a custódia cautelar.

É que, diante da gravidade concreta do crime, em tese, perpetrado, conforme restou antes exposto, com notória ofensa à ordem pública, verifica-se que as medidas cautelares previstas no artigo 319 do Código de Processo Penal são insuficientes para assegurar a ordem social.

Vejamos, o artigo 319, do CPP:

“
Art. 319.
São medidas cautelares diversas da prisão:

I - comparecimento periódico em juízo, no prazo e nas condições fixadas pelo juiz, para informar e justificar atividades;

II - proibição de acesso ou frequência a determinados lugares quando, por circunstâncias relacionadas ao fato, deva o indiciado ou acusado permanecer distante desses locais para evitar o risco de novas infrações;

III - proibição de manter contato com pessoa determinada quando, por circunstâncias relacionadas ao fato, deva o indiciado ou acusado dela permanecer distante;

IV - proibição de ausentar-se da Comarca quando a

permanência seja conveniente ou necessária para a investigação ou instrução;

V - recolhimento domiciliar no período noturno e nos dias de folga quando o investigado ou acusado tenha residência e trabalho fixos;

VI - suspensão do exercício de função pública ou de atividade de natureza econômica ou financeira quando houver justo receio de sua utilização para a prática de infrações penais;

VII - internação provisória do acusado nas hipóteses de crimes praticados com violência ou grave ameaça, quando os peritos concluírem ser inimputável ou semi-
imputável (art. 26 do Código Penal) e houver risco de reiteração;

VIII - fiança, nas infrações que a admitem
, para assegurar o comparecimento a atos do processo, evitar a obstrução do seu andamento ou em caso de resistência injustificada à ordem judicial;

IX - monitoração eletrônica”.

Sobre o tema:

HABEAS CORPUS. ROUBO MAJORADO. FLAGRANTE. CONVERSÃO EM PREVENTIVA. AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO DO DECRETO PREVENTIVO. NÃO OCORRÊNCIA. MANUTENÇÃO DA MEDIDA. REQUISITOS DE CUNHO SUBJETIVO FAVORÁVEIS. IRRELEVÂNCIA. APLICAÇÃO DE MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS DA PRISÃO OU PRISÃO DOMICILIAR. INVIABILIDADE. 1. Restando demonstrado com base nos elementos constantes dos autos a necessidade da prisão preventiva, inviável a se mostra a cassação da medida de exceção, porquanto se mostra em perfeita harmonia com os ditames legais que resguardam a sua imposição. Assim, não pode ser desconstituída tomando por base unicamente as condições de cunho subjetivo favoráveis, pois é certo que estas, por si sós, não se mostram como impedientes para a manutenção da segregação cautelar consoante orienta o enunciado contido na Súmula nº 08 deste TJPA. 2. Evidenciada, em elementos objetivos, a imprescindibilidade da manutenção da custódia preventiva do paciente, inviável a sua substituição por medidas cautelares diversas. De igual modo, incabível a prisão domiciliar, ante a inocorrência de uma das hipóteses de seu cabimento, nos termos do art. 318, III e V, do CPP. 3. ORDEM DENEGADA.
(TJ-PA,
Habeas Corpus
Nº 0807336-94.2019.814.0000, Julgado: 23/09/2019, Seção de Direito Penal, Relator: Ronaldo Marques Valle, Publicação: 25/09/2019).

PROCESSO PENAL. RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE ENTORPECENTES. ARMA DE FOGO. PRISÃO PREVENTIVA. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. GRAVIDADE CONCRETA. MODUS OPERANDI. QUANTIDADE DE DROGA E MUNIÇÕES APREENDIDAS. CONDIÇÕES FAVORÁVEIS. IRRELEVÂNCIA IN CASU. MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS. IMPOSSIBILIDADE.
(...) 4. Mostra-se indevida a aplicação de medidas cautelares diversas da prisão, quando a segregação encontra-se fundada na gravidade efetiva do delito, indicando que as providências menos gravosas seriam insuficientes para acautelar a ordem pública e evitar a prática de novos crimes. 5. Recurso desprovido.
(RHC 140.547/RJ, Rel. Ministro ANTONIO SALDANHA PALHEIRO, SEXTA TURMA, julgado em 16/03/2021, DJe 24/03/2021).

Assim, verifico que tais fundamentos acolhem a segregação cautelar do ora paciente, preenchendo os seus requisitos constitucionais e infra legais autorizadores, quais sejam, a excepcionalidade de sua utilização e a garantia da ordem pública, em estrita obediência com o que dispõe o artigo 312, do CPP, o que impede a aplicação das medidas cautelares do artigo 319 do CPP.

As medidas cautelares, não se ajustam no momento pois, encontra-se justificada, na gravidade efetiva do delito e na periculosidade social do Paciente.

O Juízo fundamentou, os fatos que, serviram de base para decretar a prisão preventiva do Paciente. Há motivo para a custódia preventiva do mesmo. Não se cogita, até o momento, a colocação do Paciente, em outra medida cautelar, diversa da prisão.

A decisão do Juízo a
quo
, está devidamente fundamentada. Estão preenchidos, os requisitos do art. 312, para garantir à ordem pública, em razão da gravidade do crime imputado ao Paciente, como também, pela presença de indícios de autoria e materialidade.

Dessa forma,
não acolho
o pedido em questão.

Ante o exposto,
conheço parcialmente
do presente recurso e, nesta parte, do mérito, pela
denegação da ordem de
habeas corpus
por estarem presentes os requisitos autorizadores da prisão preventiva, mantendo a segregação cautelar anteriormente decretada.

É como voto.

Belém, 18/05/2021